Tribunal: TCU
Processo: 020.819/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 8274737 e códigoUasg 523023 (Objeto: 2.1. O objeto do presente contrato é a Concessão dos serviços públicos para a ampliação, manutenção eexploração da infraestrutura aeroportuária dos Complexos Aeroportuários integrantes do Bloco Aviação Geral, aserem implementadas em fases:2.1.1. FASE I-A fase de transferência das operações do Aeroporto do Operador Aeroportuário para aConcessionária;2.1.2. Fase I-B fase de ampliação e adequação dos Aeroportos pela Concessionária paraatendimento às especificações mínimas da infraestrutura aeroportuária e recomposição total do nível deserviço estabelecido no PEA;2.1.3. Fase II fase em que a Concessionária deverá cumprir integralmente as obrigaçõesestabelecidas no PEA, incluindo ampliação, manutenção e exploração dos Aeroportos de acordo com asEspecificações Mínimas da Infraestrutura Aeroportuária e o nível de serviço requerido, conforme disciplinado na Seção V - Subseção III - Da Fase II, deste Capítulo.2.2. Não se inclui no objeto da Concessão a prestação dos serviços destinados a apoiar e garantirsegurança à navegação aérea em área de tráfego aéreo do Aeroporto, sendo atribuição exclusiva do Poder Público, conforme detalhado no PEA.)

Inteiro teor:
Acórdão 1074/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pelos Deputados Federais Alencar Santana Braga, Alfredo Alves Cavalcante, Paulo José Carlos Guedes, Rubens Otoni Gomide, Vander Luiz dos Santos Loubet, Carlos Alberto Rolim Zarattini, Nilto Ignacio Tatto, Jilmar Augustinho Tatto, Juliana Cardoso e Francisco Daniel Celeguim de Morais, todos do Partido dos Trabalhadores, acerca de possíveis irregularidades na 7a Rodada de Concessões Aeroportuárias, que resultou nos Contratos de Concessão 01/2023-Anac, 02/2023-Anac e 03/2023-Anac; Considerando que os representantes alegam, em síntese, a ocorrência de: (i) pagamento da contribuição inicial após o prazo improrrogável e preclusivo da assinatura dos contratos; (ii) não pagamento de parte substitutiva dos precatórios, no caso do Contrato de Concessão 03/2023-Anac; (iii) defeito de motivação na composição do Bloco SP/MS/PA/MG, encabeçado pelo Aeroporto de Congonhas/SP; e (iv) riscos de segurança à soberania nacional; Considerando que os representantes requerem anulação dos contratos de concessão, a declaração de descumprimento do prazo de pagamento das outorgas e a determinação para que seja promovido novo Leilão do Bloco SP/MS/PA/MG ou, ao menos, do Aeroporto de Congonhas; Considerando que os três blocos licitados foram: i. Bloco Aviação Geral (Aeroportos de Campo de Marte/SP e de Jacarepaguá/RJ); ii. Bloco Norte II (Aeroportos Internacionais de Belém/PA e de Macapá/AP); e iii. Bloco SP/MS/PA/MG (Aeroportos de Congonhas/SP, de Campo Grande/MS, de Corumbá/MS, de Ponta Porã/MS, de Altamira/PA, de Carajás-Parauapebas/PA, de Marabá/PA, de Santarém/PA, de Uberlândia/MG, de Uberaba/MG e de Montes Claros/MG); Considerando que a sessão pública do leilão ocorreu em 18/8/2022 e, em 20/10/2022, a Anac homologou o resultado do certame e adjudicou os três blocos às licitantes vencedoras; Considerando que o art. 100, § 11, inciso III, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021, faculta a oferta de precatórios para pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e, originalmente, definia-se como autoaplicável para a União; Considerando que, desde 15/12/2022, estava em vigor a Portaria Normativa da AGU 73/2022, editada para disciplinar os procedimentos para utilização de precatórios judiciais da União na quitação de obrigações e deveres tais como o pagamento de outorga de delegações de serviços públicos; Considerando que a autoaplicabilidade do § 11 do art. 100 da Constituição Federal de 1988 somente foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 1o/12/2023 (DJe publicado em 19/12/2023), no âmbito da ADI 7047/DF (relator o E. Ministro Luiz Fux); Considerando que, conquanto a Portaria Normativa AGU 73/2022 tenha sido revogada em 15/3/2023, pela Portaria Normativa AGU 87/2023, de 14/3/2023, a segunda não expressou a necessidade de edição de novo normativo para a aceitação de precatórios, mas apenas instituiu grupo de trabalho para elaborar proposta de ato normativo para suceder a portaria revogada; Considerando que os contratos do Bloco Aviação Geral e do Bloco SP/MS/PA/MG foram assinados em 28/3/2023, ao passo que o do Bloco Norte II foi assinado em 4/4/2023, iniciando o prazo de quinze dias corridos para pagamento da contribuição inicial, fixado pelos três contratos; Considerando que, dentro do prazo para o pagamento da contribuição inicial, as três concessionárias comunicaram à Anac sobre o recolhimento dos valores devidos, parte em precatórios e parte em moeda corrente nacional; Considerando que o regramento constitucional a respeito da utilização de precatórios para pagamento de outorgas seguia válido e eficaz, ante sua autoaplicabilidade, tanto que, em 15/3/2023, ao noticiar a revogação da Portaria Normativa AGU 73/2022, a Advocacia Geral da União esclareceu que, enquanto a regulamentação era revista, a decisão sobre o recebimento dos precatórios caberia a cada órgão ou entidade federal " com base na previsão constitucional existente "; Considerando que, em meados de maio de 2023, a AGU determinou o sobrestamento da análise de oferta de precatórios nas hipóteses do § 11 do art. 100 da Constituição Federal até a publicação da nova portaria de regulamentação; Considerando que, em 23/5/2023 e 24/5/2023, após tomarem conhecimento a respeito do sobrestamento das análises de precatórios, as concessionárias dos Blocos de Aviação Geral e SP/MS/PA/MG ofertaram pagamento dos valores iniciais em moeda corrente, no intuito de evitar atraso e incerteza sobre a eficácia dos contratos de concessão e antecipar a eficácia do contrato; Considerando que, nessas circunstâncias, a não conclusão do pagamento dos valores iniciais no prazo fixado pelo edital, pelas concessionárias dos Blocos de Aviação Geral e SP/MS/PA/MG, deve ser atribuída à própria Administração Pública, que sobrestou a análise dos precatórios e promoveu mudanças processuais após a apresentação dos pagamentos iniciais; Considerando que o pagamento em moeda corrente nacional em lugar dos precatórios anteriormente oferecidos se mostrava vantajoso ao Erário; Considerando que o Acórdão 1228/2022-TCU-Plenário , da minha relatoria, aprovou a modelagem da 7a rodada das concessões aeroportuárias; Considerando que os representantes não apresentaram elementos mínimos para sustentar a alegação de que a 7a rodada das concessões aeroportuárias representa risco à soberania nacional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar seu arquivamento, dando ciência aos representantes, à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), à Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos (SAC/MPor) e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.819/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Bloco de Onze Aeroportos do Brasil S.A. (48.725.405/0001-13); PRS Aeroportos S.A (48.534.024/0001-57); SPE Novo Norte Aeroportos S.A. (48.710.127/0001-20); XP Infra IV Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (44.466.492/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil; Secretaria Nacional de Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Mariana de Araujo Antunes (449239/OAB-SP); Mariana de Araújo Antunes (449239/OAB-SP) e Eduardo Hayden Carvalhaes Neto (221960/OAB-SP); Guilherme Camargo Giacomini (406800/OAB-SP), Bruno Francisco Cabral Aurelio (247054/OAB-SP) e outros; Eduardo Stênio Silva Sousa (20327/OAB-DF); Cassio Roberto Leite Alencar (67340/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.